Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703296-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO BATISTA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra decisão que, em ação de revisão de contrato, indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que tinha por escopo a readequação de taxa de juros em contratos bancários. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que os juros cobrados pelo banco agravado estão demasiadamente acima do determinado pelo Banco Central e da média praticada no mercado, o que caracteriza abusividade. Acrescenta que os valores das parcelas, por serem exorbitantes, comprometem a sua subsistência. Requer, portanto, antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a revisão dos contratos de empréstimo em tela e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça ao agravante. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que é possível o controle do abuso de taxa de juros remuneratórios, na forma do que foi julgado no REsp 1112879/PR, em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” Contudo, o abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” Os contratos firmados pelo agravante preveem expressamente a taxa de juros mensais de 17,50% e, anuais de 592,56%, o que, sem outros elementos, não caracteriza abusividade (ID. 217611464 e 217611465 do proc. de origem). A mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza a abusividade, mormente porque cada operação de crédito possui riscos específicos à instituição financeira, os quais influem na fixação dos respectivos encargos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 5. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ). Todavia, não constatada sua pactuação, não há falar-se em declaração de sua abusividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1744351, 07288386820228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessarte, a uma análise perfunctória, não há circunstâncias especiais que indiquem abusividade da taxa de juros à qual o agravante anuiu na celebração do contrato, de modo que não há probabilidade do direito. Faz-se necessário aguardar eventual demonstração da abusividade durante a instrução com a produção de provas respaldadas no contraditório e na ampla defesa. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)